Tribunal: CARF
Processo: 36624.015778/2006-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2021-01-20

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
36624.015778/2006-27
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.213 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
19 de novembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
FRIGORIFICO MARGEN LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/1996 a 31/10/2004
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA. CARACTERIZAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO DE FATO.
NECESSIDADE
DE
DEMONSTRAÇÃO
DOS
ELEMENTOS
QUE
VINCULAM O AUTUADO AO GRUPO DE FATO.
As empresas integrantes de grupo econômico respondem solidariamente pelo
cumprimento das obrigações tributárias para com a Seguridade Social.
Somente quando demonstrados os elementos necessários à caracterização de
Grupo Econômico de fato, poderá a autoridade fiscal assim proceder,
atribuindo a responsabilidade pelo crédito previdenciário a todas as empresas
integrantes do Grupo constituído, conforme preceitos contidos na legislação
tributária, notadamente no artigo 30, inciso IX, da Lei no 8.212/91 c//c com os
artigos 121, 124 e 128, do Código Tributário Nacional.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Maurício Nogueira Righetti (relator), Pedro Paulo Pereira Barbosa e Marcelo
Milton da Silva Risso (suplente convocado), que lhe deram provimento parcial para reincluir a
Cia União Empreendimentos e Participações no polo passivo da autuação, após 19/07/2002.
Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Ana Cecilia Lustosa da Cruz.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti – Relator
(assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz – Redatora designada
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, João Victor Ribeiro Aldinucci, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Marcelo Milton da Silva
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 36624.015778/2006-27
Fl. 2937
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.213 - CSRF/2a Turma
Processo no 36624.015778/2006-27

Risso (suplente convocado), Ana Cecília Lustosa da Cruz, Maurício Nogueira Righetti, Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Na origem, cuida-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito – DEBCAD
37.038.858-5 para cobrança das contribuições correspondentes às rubricas Empresa, Segurados,
Contribuição do Contribuinte Individual, SAT/RAT — financiamento dos benefícios concedidos
em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do
trabalho — e destinadas a terceiros.
Informou o autuante que a partir da vasta documentação apreendida no
cumprimento dos Mandados de Busca e Apreensão Judicial expedidos pelo juízo da 1a Vara
Federal de Campo Grande - MS, constatou-se a existência de um grupo econômico denominado
GRUPO MARGEN, composto por unidades frigoríficas, transportadoras, holdings e empresas de
cessão de mão-de-obra, distribuídos nos Estados de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraná,
São Paulo, Santa Catarina, Goiás, Tocantins e Brasília.
Ainda fez registrar que o fato gerador lançado correspondeu aos valores das
remunerações pagas aos segurados empregados e contribuintes individuais a título de pró-labore
apuradas por meio de aferição indireta.
Imputou responsabilidade solidária às empresa abaixo, por supostamente
integrarem o grupo econômico retro citado:
CNPJ
RAZÃO SOCIAL
04.872.265/0001-30
FRIGORÍFICO CENTRO OESTE SP LTDA
05.307.573/0001-86
MF ALIMENTOS BR LTDA.
02.682.269/0001-20
ELDORADO PARTICIPAÇÕES LTDA
05.281.319/0001-56
SS ADMINISTRADORA DE FRIGORÍFICO LT
01.169.288/0001-95
ÁGUA LIMPA TRANSPORTES LTDA
02.135.319/0001-50
MAGNA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA
05.300.347/0001-73
AMPLA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
05.166.882/0001-83
CIA. UNIÃO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
O Relatório Fiscal do Processo encontra às fls. 383/394.
O relatório por meio do qual o autuante procurou esmiuçar e detalhar a
caracterização do grupo econômico encontra-se às fls. 395/423.
O contribuinte Frigorífico Margen Ltda impugnou o lançamento às fls.
2158/2216 e o sujeito passivo solidário Cia União Empreendimentos e Participações, às fls.
2217/2244.
Em função do resultado das diligências determinadas pela DRJ em São Paulo I, o
sujeito passivo solidário Frigorífico Centro Oeste SP Ltda apresentou manifestação às fls.
2511/2537.
A DRJ em São Paulo I, após julgar o lançamento parcialmente procedente,
mantendo o crédito tributário no valor de R$ 153.454,60, recorreu de ofício em razão do valor
Fl. 2938
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.213 - CSRF/2a Turma
Processo no 36624.015778/2006-27

exonerado em função do reconhecimento da decadência à luz do artigo 173, I do CTN. (fls.
2604/2640).
Cientificado do acórdão, o sujeito passivo solidário Cia União
Empreendimentos e Participações e Ney Agilson Padilha apresentaram Recurso Voluntário às
fls. 2777/2803.
Por sua vez, a 1a Turma Ordinária da 4a Câmara, após negar provimento ao
recurso de ofício, excluiu o recorrente do grupo econômico e negou provimento ao recurso por
meio do acórdão 2401-002.950 - fls. 2810/2832.
Irresignada, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial às fls. 2834/2861,
pugnando, ao final, pelo seu conhecimento e restabelecimento da decisão de primeira instância,
de forma a manter a integralidade do lançamento.
Em 3/2/14 - às fls. 2864/2867 - foi dado seguimento ao recurso, para que fosse
rediscutida a matéria atinente à inclusão da pessoa jurídica Cia União Empreendimentos e
Participações no denominado Grupo Margen.
Intimado do julgamento do Recurso Voluntário, assim como do recurso interposto
pela União em 1o e 2/8/14 (fls. 2877/2878), os Sujeitos Passivos apresentaram Contrarrazões
tempestivas em 14/8/14 (vide AR de fl. 2889), às fls. 2879/2888, propugnando pela manutenção
integral do acórdão recorrido, no tocante aos aspectos atacados pela Fazenda Nacional.
Na sequência, o sujeito passivo Ney Agilson Padilha igualmente interpôs Recurso
Especial às fls. 2891/2912, requerendo, ao final, fosse(m) i) reconhecido e declarada a
inexistência de sua solidariedade em relação ao suposto débito, para excluí-lo do polo passivo; ii)
declarada a inexistência do grupo econômico com seu envolvimento, anulando-se o lançamento,
iii) declarada a nulidade de pleno direito do lançamento fiscal em razão de ofensa aos preceitos
constitucionais e legais expostos e iv) excluídas as obrigações não decorrentes da Lei 8.212/91
do Lançamento Tributário em razão de sobre elas não haver solidariedade.
Em 7/7/17 - às fls. 2923/2931 - foi negado seguimento ao recurso.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
O Recurso Especial é tempestivo (processo movimentado em 8/4/13 – fls. 2833 –
e recurso apresentado em 6/5/13 – fls. 2862). Nesse sentido, passo à análise dos demais
requisitos de admissibilidade.
Do conhecimento.
Como já relatado, o recurso teve seu seguimento admitido para que fosse
rediscutida a matéria atinente à inclusão da pessoa jurídica Cia União Empreendimentos e
Participações no denominado Grupo Margen.
O acórdão recorrido foi assim ementado, naquilo que foi devolvido a reexame:
PROCEDIMENTO
FISCAL.
GRUPO
ECONÔMICO
DE
FATO.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA COMPROVAÇÃO FÁTICA EM RELAÇÃO A
UMA EMPRESA INTEGRANTE.
Fl. 2939
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.213 - CSRF/2a Turma
Processo no 36624.015778/2006-27

Somente quando demonstrados e comprovados todos os elementos necessários à
caracterização de Grupo Econômico de fato, poderá a autoridade fiscal assim proceder,
atribuindo a responsabilidade pelo crédito previdenciário a todas as empresas
integrantes daquele Grupo, de maneira a oferecer segurança e certeza no pagamento dos
tributos efetivamente devidos pela contribuinte, conforme preceitos contidos na
legislação tributária, notadamente no artigo 30, inciso IX, da Lei no 8.212/91.
Inexistindo a comprovação da vinculação comercial entre uma das empresas
pretensamente integrante com a notificada, sobretudo quanto à unidade de comando e
confusão societária, patrimonial e contábil, não se pode cogitar na caracterização do
grupo econômico de fato entre referidas empresas.
A decisão se deu no seguinte sentido:
ACORDAM os membros do Colegiado, I) por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso de ofício. II) por unanimidade de votos: a) rejeitar as preliminares de
nulidade; b) excluir do grupo econômico de fato a empresa Cia União Empreendimentos
e Participações e c) no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
Em seu recurso, a União pretendeu demonstrar a divergência por meio do cotejo
entre trechos da decisão recorrida com os do acórdão 206-01818.
De sua vez, os contribuintes, em suas contrarrazões, não teceram considerações
acerca do conhecimento do recurso, limitando-se a sustentar, com veemência, a inexistência de
qualquer relação jurídica com o Frigorífico Margen Ltda., com qualquer de suas coligadas, ou
que com aquele possuísse interesse comum, quadro societário idêntico, finalidade econômica
similar, etc., do que resultaria, segundo entende, o completo esvaziamento da tese de formação
de grupo econômico em relação a eles.
Reiteraram a absoluta falta de ligação da empresa CIA. UNIÃO com o suposto
"grupo econômico", em todos os sentidos, e, por conseguinte, a total ausência de provas de tal
consórcio.
Compulsando fragmentos do relatório e voto daquele acórdão paradigmático,
pôde-se notar que os mesmos contribuintes, a saber, a Cia União e Ney Agilson Padilha, tiveram
seus recursos voluntários lá apreciados. Veja-se:
A recorrente impugnou o débito via peça de fls. 1.485 a 1.535 e das empresas
solidárias que, no entendimento da fiscalização, integram o Grupo Econômico,
regularmente cientificadas da NFLD, apenas a UNIÃO EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES e NEY AGILSON PADILHA apresentou defesa (1.536 a
1.635).
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento São Paulo I, por meio do
Acórdão n° 16-14.125 — 12a Turma da DRESPOI, de 18/07/2007 (fls. 1.641 a 1.663),
julgou a NFLD procedente e as CIA UNIÃO EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES e NEY AGILSON PADILHA, integrantes do grupo econômico
caracterizado pela fiscalização, inconformadas com a decisão, apresentaram recurso
tempestivo ao Segundo CC (fls. 1.701 a 1.720), repetindo, basicamente, as alegações
trazidas na impugnação.
[...]
Assim, entendo que restou caracterizada a formação do grupo econômico entre as
empresas citadas, pois as mesmas pessoas físicas arroladas pela fiscalização comandam
e dirigem o empreendimento.
E mais, o contexto em que se deu a autuação naqueles autos é rigorosamente o
mesmo em que se houve neste procedimento, corroborando a assertiva da recorrente no sentido
de que “em relação à caracterização do mesmo grupo econômico, no mesmo período, diante das
Fl. 2940
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.213 - CSRF/2a Turma
Processo no 36624.015778/2006-27

mesmas provas produzidas na mesma ação fiscal, o paradigma entendeu configurado o grupo
econômico de fato, denominado GRUPO MARGEN, e a conseqüente responsabilidade solidária
de todas as empresas dele integrantes, inclusive da Cia União Empreendimentos e
Participações.”
Enquanto aqui, o fato gerador lançado relacionou-se aos valores das remunerações
pagas aos segurados empregados e contribuintes individuais a título de pró-labore apuradas por
meio de aferição indireta; lá, relacionou-se ao valor da receita bruta proveniente da
comercialização da produção rural.
Assim, penso trata-se efetivamente de "divergência pura", impondo-se, por
conseguinte, seja conhecido o recurso sob exame.
Do mérito.
Nesse ponto, sustenta a recorrente que as constatações promovidas pela
Fiscalização, e ai transcreve alguns fragmentos do Relatório Fiscal, demonstrariam a efetiva
existência de um grupo econômico de fato a dar ensejo a responsabilização da Cia União, na
condição de solidária, pelo débito devido pela autuada, Frigorífico Margen.
Concluiu que “diante de tudo que foi relatado, verifica‐se que essas empresas
encontram‐se sob um único comando, ou melhor, sob gestão comum dos Srs. Mauro Sauiden,
Geraldo Antonio Prearo e Ney Agilson Padilha e que, entre elas, existe uma relação
interempresarial, pois os negócios são conduzidos tendo em vista interesses desse grupo, e não os de
cada uma das diversas sociedades, o que torna essa separação societária de índole apenas formal.”
Já em contrarrazões, o sujeito passivo tido por solidário é categórico ao aduzir que
a recorrente não trouxe, em sua pretensão, qualquer elemento capaz de infirmar a decisão
objurgada ou de justificar sua reforma.
A decisão recorrida, após citar diversos dispositivos legais sobre o tema, quais
sejam, os artigos 121, 124 e 128 do CTN, 265 e 267 da Lei 6.404/76, § 2o do artigo 2o da CLT e
inciso IX do artigo 30 da Lei 8.212/91, concluiu no sentido de que não teria sido comprovado,
pelo autuante: i) que, no decorrer de todo período fiscalizado, o grupo de pessoas controladoras
detinha o controle de TODAS as empresas no desenvolvimento de suas operações e atividades
comerciais; ii) a vinculação comercial das demais pessoas jurídicas do pretenso grupo com a
empresa Cia União Empreendimentos e Participações, visando afastar-se da tributação de
contribuições previdenciárias ou outros tributos; e iii) uma vinculação comercial desta com o
Frigorífico Margen, ao contrário do que aconteceria com as demais pessoas jurídicas integrantes
do grupo, que possuíam contratos de empréstimo, procurações, locações relacionadas com tal
frigorífico.
E ainda prosseguiu o relator da decisão vergastada:
Melhor elucidando, não há nos autos qualquer justificativa plausível para incluir a
empresa Cia União Empreendimentos e Participações no Grupo Margen, caracterizado
de ofício pelo fiscal autuante, não se prestando para tanto a simples convergência
parcial de sócios entre referidas empresas.
Com efeito, o simples fato de parte ou o todo do quadro societário de uma empresa
compor igualmente outras pessoas jurídicas, sem que haja a comprovação da vinculação
comercial, controle único, confusão patrimonial, contábil, etc., não implica dizer que
fazem parte de um mesmo grupo econômico, sobretudo quando as outras contribuintes
são compostas por outros sócios.
Entender o contrário representa concluir que um sócio de empresas integrantes de grupo
econômico de fato, ainda que constituído para fins escusos, não poderia ser sócio de
Fl. 2941
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.213 - CSRF/2a Turma
Processo no 36624.015778/2006-27

outras empresas juntamente com outras pessoas e/ou familiares, representando a
presunção de que tudo que referida pessoa vier a fazer estará vinculado àquele grupo, o
que não pode prevalecer em um Estado democrático de Direito.
Concordamos que tal fato, inicialmente, seria um princípio de prova para se caracterizar
um grupo econômico, mas não suficientemente capaz para tanto, sem outros elementos
probatórios. A partir dessa conclusão, indaga-se: Exceto a identidade parcial dos
integrantes do quadro societário da empresa Cia União Empreendimentos e
Participações com outras do “Grupo Margen”, qual outra vinculação comercial existente
entre aquela pessoa jurídica e as demais empresas integrantes do grupo, de maneira a
suportar a caracterização de grupo econômico entre ambos? Inexiste nos autos qualquer
outro fato capaz de escorar a pretensão do Fisco, como por exemplo, um conjunto de
reclamatórias trabalhistas, procurações, locação de imóvel, empréstimos firmados em
favor do Frigorífico Margen, tal qual ocorreu com as outras integrantes do grupo.
Repita-se, não há comprovação de qualquer vinculação comercial ou gerencial entre tais
empresas e a Cia União Empreendimentos e Participações, bem como a demonstração
de ingerência de um em outro, ou mesmo controle unificado. Não houve comprovação
de confusão societária, contábil ou patrimonial entre referidas pessoas jurídicas, nem
mesmo de gestão única.
Com a devida vênia, o nobre fiscal autuante, em seu Relatório Fiscal, se apegou a
aspectos pessoais dos sócios (e família) do Frigorífico Margen e outras integrantes do
grupo, trazendo à discussão adjetivos àqueles e às suas condutas, olvidando-se, porém,
que tais alegações em nada contribuem para a caracterização do Grupo Econômico de
Fato, fragilizando, em verdade, o seu trabalho.
Neste sentido, em que pese reconhecer a existência do vínculo entre o Frigorífico
Margen e as demais empresas integrantes do grupo econômico de fato, mesmo porque
sequer se insurgiram contra tal caracterização, o que representa a aceitação tácita da
imputação fiscal, repita-se, não vislumbramos a relação atribuída à Cia União
Empreendimentos e Participações e aludido grupo, de maneira a ensejar a
responsabilidade solidária de um pelos débitos previdenciários de outro.
[...]
Na esteira desse raciocínio, deixando a autoridade lançadora de comprovar a vinculação
comercial, gerencial, patrimonial, contábil, etc, entre o Frigorífico Margen e as demais
empresas do grupo econômico de fato com a pessoa jurídica Cia União
Empreendimentos e Participações, não se pode cogitar na manutenção da
responsabilização desta última pelos débitos daquelas empresas.
[..]
Não bastasse isso, como muito bem asseverou a recorrente, ainda que se entenda que a
empresa Cia União Empreendimentos e Participações, de fato, faz parte do Grupo
Econômico em comento, somente poderia ser chamada a responder, solidariamente,
pelos débitos das integrantes daquele grupo, em relação aos fatos geradores ocorridos a
partir de 19/07/2002, data de sua constituição, uma vez não se tratar de sucessão de
empresas, onde a sucessora é responsável pelos débitos da sucedida nos termos da
legislação de regência.
Pois bem.
O assunto não é novo neste colegiado, que na sessão de 26/7/17, no julgamento do
acórdão 9202-005.655, de 26 de julho de 2017, negou provimento ao recurso da União, por
unanimidade de votos, após analisar a mesma circunstância aqui em debate, todavia com fato
gerador
relacionado
às

remunerações
dos
segurados empregados e contribuintes individuais, em
relação
ao
período
de 01/1999 a 10/2004.
Fl. 2942
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.213 - CSRF/2a Turma
Processo no 36624.015778/2006-27

Antes mesmo de abordar a temática central, cumpre-me destacar que concordo
inteiramente com a conclusão adotada pela relatora do acórdão acima citado, conselheira Elaine
Cristina Monteiro e Silva Vieira, no tocante à impossibilidade de atribuição de
responsabilidade solidária à empresa Cia União em período anterior ao de sua constituição.
Veja-se:
[...]
Ou seja, tanto o disposto no art. 124, como no art. 128 do CTN, pressupõem a
demonstração do interesse comum na situação que constitua o fato gerador. Essa
afirmação já me leva a acatar, prontamente, a argumentação trazida pelo acórdão
recorrido, que assim, descreve:
Não bastasse isso, como muito bem asseverou a recorrente, ainda que se entenda que a
empresa Cia União Empreendimentos e Participações, de fato. faz parte do Grupo
Econômico em comento, somente poderia ser chamada a responder, solidariamente,
pelos débitos das integrantes daquele grupo, em relação aos fatos geradores ocorridos
a partir de 19/07/2002, data de sua constituição, uma vez não se tratar de sucessão de
empresas, onde a sucessora ê responsável pelos débitos da sucedida nos termos da
legislação de regência.
No caso, não há como atribuir responsabilidade solidária por período anterior a
constituição da sociedade, razão pela qual, antes mesmo de apreciar qualquer outro
ponto, excluída já estaria a responsabilidade em período anterior a criação da empresa.
A sujeição passiva, mesmo que caracterizado o grupo de fato, só poderia ser
constituídas em relação aos fatos geradores posteriores a sua constituição. Assim, não
há de se falar em sujeição passiva da Cia União Empreendimentos e Participações antes
de 19/7/2002. Isso mostra-se relevante, na medida que o lançamento refere-se ao
período compreendido entre de 01/1999 a 10/2004.
A responsabilidade solidária tributária tem assento legal no artigo 124 do CTN.
De sua leitura, pode-se notar, sem maiores conjecturações, que são duas as formas de se atribuir
tal responsabilização a contribuintes que circundam a obrigação tributária.
Uma, quando o fisco, a partir do trabalho investigativo que lhe é inerente, procura
e consegue demonstrar que os então envolvidos possuem interesse comum na situação que
constitua o fato gerador da obrigação principal. Veja-se que, com isso, se espera e se exige do
autuante um considerável esforço de persuasão.
No que toca à outra forma, tem-se que o CTN reservou a lei definir qual ou quais
as situações que, dada as suas características e uma vez assim constatadas, configurariam o
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal e, por
conseguinte, dariam ensejo à responsabilização solidária dos envolvidos. Note-se que, com isso,
o trabalho do autuante resume-se a demonstrar que a situação fática evidenciada se subsume
àquela prevista em lei como suficiente a caracterizar a solidariedade. Em outras lavravas, não se
exige, nessa modalidade, que o autuante demonstre o interesse comum, mas sim a hipótese legal.
Trata-se, ao meu ver, de uma presunção juris et de jure posta pela lei.
Visto desta forma e à luz do que dispõe o inciso IX do artigo 30 da Lei 8.212/91,
combinado com o inciso II do artigo 124 do codex tributário, tem-se que o autuante deve, ou
deveria, demonstrar que a Cia União integrou com o autuado à época dos fatos geradores, um
grupo econômico, seja lá qual for sua natureza (de fato ou de direito), de sorte a, também, passar
a responder pelo crédito tributário lançado.
Em que pese não haver no direito societário uma definição do que viria a ser ou
como se constituiria um grupo econômico de fato, o artigo 265 c/c 267 da Lei 6.404/76 traz os
contornos daquilo que usou denominar de “grupo de sociedades” (de direito). Confira-se:
Fl. 2943
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.213 - CSRF/2a Turma
Processo no 36624.015778/2006-27

Art. 265. A sociedade controladora e suas controladas podem constituir, nos termos
deste Capítulo, grupo de sociedades, mediante convenção pela qual se obriguem a
combinar recursos ou esforços para a realização dos respectivos objetos, ou a
participar de atividades ou empreendimentos comuns.
§ 1o A sociedade controladora, ou de comando do grupo, deve ser brasileira, e exercer,
direta ou indiretamente, e de modo permanente, o controle das sociedades filiadas,
como titular de direitos de sócio ou acionista, ou mediante acordo com outros sócios ou
acionistas.
§ 2o A participação recíproca das sociedades do grupo obedecerá ao disposto no artigo
244.
De outro giro, o artigo 494 da Instrução Normativa RFB 971/2009 estabelece que
“Caracteriza-se grupo econômico quando 2 (duas) ou mais empresas estiverem sob a direção, o
controle ou a administração de uma delas, compondo grupo industrial, comercial ou de
qualquer outra atividade econômica.” Perceba-se que referido dispositivo guarda similitude com
a norma insculpida no § 2o do artigo 2o da CLT, que trata da solidariedade para os efeitos da
relação de emprego1.
Sobre o tema, trago à colação excerto do voto2 da conselheira Ana Paula
Fernandes, por mim destacado, que bem pontua acerca da configuração de grupo econômico de
fato no âmbito do direito previdenciário. Confira-se
No direito do trabalho há um conceito de especifico de “Grupo Econômico
Empresarial”. O artigo 2o, § 2o da CLT determina: “Sempre que uma ou mais empresas,
tendo, embora, cada uma delas, personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção,
controle ou administração de outra, constituindo grupo industrial, comercial ou de
qualquer outra atividade econômica, serão, para os efeitos da relação de emprego,
solidariamente responsáveis a empresa principal e cada um das subordinadas”.
Desse conceito se extrai que, para que se configure grupo econômico, basta que uma ou
mais empresas se encontrem subordinadas a outra que as dirige, controla, ou administra
(“sob a direção, controle ou administração de outra”). Esse tipo de ligação é conhecida
como “grupo econômico de subordinação”.
O objetivo da norma é assegurar aos empregados de uma determinada empresa, o
direito de exigir suas pretensões, não apenas de sua empregadora direta, mas
também de outra empresa do mesmo grupo econômico.
Contudo, as relações empresariais são dinâmicas e seus conceitos evoluíram. E o
conceito de grupo econômico foi flexibilizado pela jurisprudência da Justiça do
Trabalho, que incorporou um mais amplo do que o constante na lei. Surgiu o
chamado “grupo econômico por coordenação”, cuja caracterização independe do
controle e fiscalização por uma empresa líder. As empresas atuam no mesmo
plano, sem subordinação. Vale dizer, não precisa existir um vínculo societário ou
verticalizado, basta haver uma relação de cooperação, uma convergência de
interesses.
No âmbito previdenciário/tributário o entendimento para caracterização do grupo
econômico de fato não é diferente.
O entendimento acima é corroborado no voto condutor do acórdão paradigmático,
em função do seguinte trecho:

1 Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, cada uma delas, personalidade jurídica própria, estiverem sob a
direção, controle ou administração de outra, constituindo grupo industrial, comercial ou de qualquer outra atividade
econômica, serão, para os efeitos da relação de emprego, solidariamente responsáveis a empresa principal e cada um
das subordinadas
2 Acórdão no 9202007.496, proferido na sessão do dia 30 de janeiro de 2019
Fl. 2944
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-009.213 - CSRF/2a Turma
Processo no 36624.015778/2006-27

Vale observar que o sentido de grupo econômico não se restringe mais à interpretação
literal do art. 2°, § 2°, da CLT, no sentido de se ter uma empresa controladora,
admitindo-se também existir apenas coordenação entre as empresas e, nesse sentido,
dispõe a jurisprudência:
"EMENTA: GRUPO ECONÔMICO DE FATO — CARACTERIZAÇÃO. O 2°, do art. 20
da CLT deve ser aplicado de forma mais ampla do que seu texto sugere, considerando-
se a finalidade da norma, e a evolução das relações econômicas nos quase sessenta
anos de sua vigência. Apesar da literalidade do preceito, podem ocorrer, na prática,
situações em que a direção, o controle ou a administração não estejam exatamente nas
mãos de uma empresa, pessoa jurídica. Pode não existir uma coordenação, horizontal,
entre as empresas, submetidas a um controle geral, exercido por pessoas jurídicas ou
físicas, nem sempre revelado nos seus atos constitutivos, notadamente quando a
configuração do grupo quer ser dissimulada. Provados o controle e direção por
determinadas pessoas físicas que, de fato, mantém a administração das empresas, sob
um comando único, configurado está o grupo econômico, incidindo a responsabilidade
solidária." PROCESSO TRTil 5a REGIÃO — N" 00902-2001-08.3-15-00-0-RO
922352/2002-R0-9).
Nessa perspectiva, por meio de uma análise sistemática dos dispositivos, em
especial da prerrogativa estendida ao credor no sentido de poder cobrar seu crédito
daquele que melhor tiver condições de arcar com seu ônus, ex vi do § único daquele artigo
124, penso restar caracterizado grupo econômico de fato quando duas ou mais empresas
estiverem sob a direção, o controle ou a administração uma da outra, ou do mesmo grupo
familiar, ou ainda quando houver confusão patrimonial e desvio de finalidade a fim de se
esvaziar o patrimônio da empresa originalmente devedora, blindando o seu patrimônio sob
o manto de empresa distinta, mas sob a mesma direção e com atividades empresariais
similares ou complementares.
Postas essas balizas, passo a análise dos fatos e circunstâncias trazidas pelo
autuante.
Não obstante ter elencado 8 empresas como solidária pelo crédito, inclusive
classificando a Cia União como uma holding do grupo à época do lançamento3, o fato é que em
29 páginas do relatório intitulado “GRUPO ECONÔMICO: "GRUPO MARGEN", pouco se
falou, especificamente, acerca desse contribuinte, o que, de certa forma, infiro, acabou levando
este colegiado, quando do julgamento do acórdão 9202.005.655, a concluir de forma unânime
que:

3 1. Frigoríficos:
Frigorífico Margen Ltda.;
MF Alimentos BR Ltda. e
Frigorífico Centro Oeste SP Ltda.

2. Transportes:
Água Limpa Transportes Ltda.

3. Holdings:
Ampla Empreendimentos e Participações Ltda.;
Magna Administração e Participações Ltda.;
Eldorado Participações Ltda. e
Cia. União Empreendimentos e Participações.

4. Cessionária de Mão-de-obra:
SS Administradora de Frigorífico Ltda.

Fl. 2945
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-009.213 - CSRF/2a Turma
Processo no 36624.015778/2006-27

Após a transcrição de todas as considerações trazidas pelo acórdão recorrido para
afastar a sujeição passiva da Cia União Empreendimentos e Participações, entendo que
a questão foi apreciada da maneira devida, considerando que realmente no relatório
fiscal não foram colacionados elementos suficientes para incluir a empresa, em
destaque, do grupo econômico Margem. Conforme descrito pelo relator do acórdão
recorrido em relação as demais empresas não há qualquer questionamento, razão pela
qual não a o que ser apreciado.
Aliás, esse colegiado já se debruçou sobre essa mesma questão, porém em relação a
outra empresa do mesmo grupo econômico, onde se suscitou a mesma questão. Na
oportunidade, foi proferido o acórdão 9202.005314, de relatoria do ilustre conselheiro
Heitor de Souza Lima Junior.
Não obstante, peço venia para trazer ao debate as seguintes ponderações.
O Fisco apresentou uma série de apontamentos que conduzem ao entendimento de
que houvera, efetivamente, um processo de esvaziamento patrimonial daquelas empresas
operacionais, que registravam expressivos faturamentos, robustos débitos previdenciários, mas
que contavam, a partir de um determinado momento, com um quadro societário que não
apresentava capacidade financeira quando comparado com o volume operacional transacionado.
O controle/gestão/administração, de fato, das empresas operacionais Frigorífico
Margen Ltda. e Água Limpa Transportes por parte dos senhores Mauro Suaiden, Geraldo Prearo
e Ney Padilha só foi descortinado por meio dos diversos depoimentos colhidos em sede policial,
somados a documentos apreendidos (fls. 409 e ss), na medida em que seus sócios de direito não
ostentavam patrimônio suficiente.
Perceba-se mais, que empréstimos obtidos por aquelas empresas, em quantias
vultosas, precisaram contar com a responsabilidade dos senhores Mauro, Geraldo e Ney na
condição de garantidores, fiadores, responsáveis solidários, dada a insuficiência patrimonial das
empresas operacionais.
Note-se que a empresa Cia União, holding do grupo, teria sido fundada também
pelo Sr Ney Padilha e por sua esposa, a Sra. Tânia Maria Elias Padilha, que verteram ao seu
capital social, imóveis de sua titularidade, avaliados em R$ 728.640,00 em 15/7/2002 (fls. 931 e
ss). Mais a frente, teriam permanecido a frente da sociedade, a Sra. Tania Maria Padilha e seu
pai, Alexandre Elias.
Há fartos apontamentos no Relatório Fiscal que procuram demonstrar o intento
deliberado do grupo em colocar a frente dos negócios realizados pelas empresas operacionais,
apenas de maneira formal, pessoas com inexpressiva e incompatível capacidade financeira.
Todo o quadro foi muito bem resumido no tópico "MODUS OPERANDI" DA
ORGANIZAÇÃO”, que passo a transcrever, acrescentando-o destaques meus.
9.1. O grupo está estrategicamente composto por empresas operacionais e de
investimentos. As empresas de investimento Magna Administração e Participações
Ltda., Cia. União Empreendimentos e Participações e Ampla Empreendimentos e
Participações Ltda. possuem em seus quadros societários os próprios senhores Mauro
Suaiden, Geraldo Antônio Prearo e Ney Agilson Padilha ou pessoas dos clãs Suaiden,
Prearo e Padilha. Por outro lado, dentre as empresas operacionais apenas uma — Água
Limpa Transportes Ltda. — tem no seu quadro societário estas pessoas.
9.2. As demais empresas — Frigorífico Margen Ltda., Frigorífico Centro Oeste SP
Ltda., MF Alimentos BR Ltda. e SS Administradora de Frigorífico Ltda. — encontram-
se convenientemente em nome de terceiros interpostos. A razão para tanto se
compreende prontamente, pois é nestas que se praticam os fatos geradores de tributos e
Fl. 2946
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-009.213 - CSRF/2a Turma
Processo no 36624.015778/2006-27

das contribuições devidas à previdência social, mormente a contribuição incidente sobre
a aquisição de bovinos para o abate.
9.3. Assim, as empresas onde se concentram as atividades operacionais do Grupo
Margen são empresas descapitalizadas, desguarnecidas de bens — suas instalações
industriais são todas arrendadas — e com "sócios-gerentes" perceptivelmente
desprovidos de capacidade financeira, patrimonial e gerencial para a monta daqueles
empreendimentos industriais. Pode-se dizer que estas empresas representam a parte
“podre" do Grupo Margen, sendo exploradas à exaustão, arrancando-lhes faturamentos
mirabolantes (R$ 1.176.556.922,84 em 2003 — Frig. Margen Ltda.) e estancando nelas
dívidas para com a Previdência Social igualmente assombrosas.
9.4. Os Senhores Mauro Suaiden, Geraldo Antônio Prearo e Ney Agilson Padilha, com
seu poderio financeiro arregimentam terceiros incautos para emprestarem seus nomes
— Jelicoe Pedro Ferreira, Cláudio Sobral Oliveira e José Geraldo de Freitas — e
figurarem como "sócios-gerentes" diante destas empresas. Desta forma, com tais ardis
colocam seus patrimônios pessoais em salvaguarda, pois evidente está que sua intenção
velada é a de que, com a fraude perpetrada, o fisco busque seus créditos no patrimônio
nulo dos supostos "sócios-gerentes". Com tais subterfúgios, os Senhores Mauro
Suaiden, Geraldo Antônio Prearo e Ney Agilson Padilha, embora sendo os gestores de
fato dos empreendimentos, ainda buscam se esquivar da imputação dos inúmeros crimes
contra a Previdência Social e a Ordem Tributária cometidos em tese na condução dos
negócios.
Em suma, aos supostos "sócios-gerentes" cabem arcar com as gigantescas dívidas
tributárias e as conseqüências penais dos ilícitos, enquanto àqueles os fáceis e gordos
lucros obtidos.
Nesse contexto, contrariamente ao voto condutor do acórdão fustigado, não vejo
como decisivo i) que no decorrer de todo período fiscalizado, o grupo de pessoas controladoras
não detivesse o controle de TODAS as empresas no desenvolvimento de suas operações e
atividades comerciais; ii) que não houvesse a vinculação comercial das demais pessoas jurídicas
do pretenso grupo com a empresa Cia União Empreendimentos e Participações, visando afastar-
se da tributação de contribuições previdenciárias ou outros tributos; ou iii) que não houvesse
uma vinculação comercial da Cia União com o Frigorífico Margen, ao contrário do que
aconteceria com as demais pessoas jurídicas integrantes do grupo, que possuíam contratos de
empréstimo, procurações, locações relacionadas com tal frigorífico. No mesmo sentido, não
concordo que a Fiscalização tenha meramente se apegado a aspectos pessoais dos sócios (e
família) do Frigorífico Margen e de outros integrantes do grupo.
Penso que as condições acima só merecem importância impar em um cenário
onde as relações, notadamente no que tange à composição formal do quadro societário, se dão de
forma transparente e retratam de forma fidedigna a realidade dos fatos, o que, em absoluto, não
me pareceu ser esse o caso.
Ao revés disso, no caso em exame vejo como robustas as evidências de que o
grupo procurou furtar-se as obrigações tributárias mediante o esvaziamento patrimonial e a
colocação de pessoas desprovida de compatível capacidade financeira como integrante do quadro
societário, o que poderia vir a dificultar, ou mesmo inviabilizar, de forma astuciosa a cobrança
administrativa ou judicial do crédito da Fazenda Nacional. Registre-se, ainda e mais uma vez,
que o Sr. Ney Padilha é co-fundador da Cia União e a ela verteu expressiva parcela de seu
patrimônio.

Com efeito, penso que a responsabilização por solidariedade prevista no inciso IX
do artigo 30 da Lei 8.212/91, conjugado com o II do artigo 124 do CTN, procura abarcar, com
maior razão ainda, casos como o dos autos em que as pessoas físicas envolvidas – conforme
Fl. 2947
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9202-009.213 - CSRF/2a Turma
Processo no 36624.015778/2006-27

descreveu o Fisco – engendraram um esquema de esvaziamento da capacidade financeira no que
toca ao quadro societário das empresas que concentraram expressivos faturamentos e débitos
previdenciários, de forma a propiciar que a Fazenda Nacional, a seu juízo, direcione a cobrança
àquele que concentrou capacidade financeira ao tempo em que houve a reprovável prática de
interposição de pessoas no quadro societário do sujeito passivo.
Forte no exposto, VOTO por CONHECER do recurso para DAR-LHE parcial
provimento para reincluir o contribuinte Cia União Empreendimentos e Participações no polo
passivo da autuação no período posterior a 19/7/2002.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti
Voto Vencedor
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz – Redatora designada.
Não obstante o bem fundamentado voto proferido pelo Relator, a maioria do
Colegiado possui entendimento diverso quanto à reinclusão da Cia União Empreendimentos e
Participações no polo passivo da autuação, após 19/07/2002.
Acerca da mencionada divergência, esta CSRF, no Acórdão no 9202-005.655, já
entendeu por afastar a responsabilidade da Cia União com a seguinte motivação:
Nesse ponto, entendo que o relator do acórdão recorrido enfrentou detidamente os
argumentos apresentados, confrontando-os com os pontos trazidos pelo auditor,
chegando a conclusão de que não haviam elementos suficientes para demonstração, o
que entendo ser a melhor interpretação. Transcrevo abaixo trecho do voto vencedor, na
parte pertinente ao recurso, adotando-o em parte como razões de decidir. Senão
vejamos: Confrontando com o acima exposto, a responsável solidária Cia União
Empreendimentos e Participações pretende seja afastada a responsabilização das
empresas do Grupo Econômico de fato, assim caracterizado pela autoridade lançadora,
sob o argumento de que inexiste qualquer situação fática ou jurídica capaz de suportar
tal entendimento, mormente quando a legislação de regência não permite a
caracterização ex-ofício de Grupo Econômico pelo simples fato de os filhos de alguns
sócios trabalharem para outras empresas, exigindo outros requisitos ausentes na
hipótese vertente.
Sustenta que as normas legais que tratam da matéria não autorizam a conclusão de
existência de Grupo Econômico entre duas ou mais empresas pelo simples fato dos
filhos, esposas e outros familiares dos sócios trabalharem em pessoa jurídica diversa,
sendo necessário, dentre outros requisitos, a convergência dos objetos das pessoas
jurídicas com atividades e empreendimentos comuns, sob o controle de uma ou mais
empresas, confusão patrimonial, contábil, etc.
Assevera que a configuração de grupo econômico não pode se levada a efeito a partir de
meras presunções, impondo à fiscalização a comprovação das alegações utilizadas como
esteio ao lançamento fiscal, o que não se verifica na hipótese dos autos, sobretudo
quando a Cia União Empreendimentos e Participações Ltda. jamais realizou qualquer
negócio jurídico com o frigorífico Margen Ltda., e que portanto, não integrou e não
poderia ter integrado o que chama de “Grupo Econômico”.
Sustenta que não há qualquer comprovação, ou sequer indício, por absoluta falta de
concretude à alegação, de que a primeira recorrente tenha ou tivesse havido alguma
relação jurídica com o Frigorífico Margen Ltda., ou que com aquele possuísse interesse
Fl. 2948
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9202-009.213 - CSRF/2a Turma
Processo no 36624.015778/2006-27

comum, quadro societário idêntico, finalidade econômica similar, etc., do que resulta o
completo esvaziamento da tese de formação de grupo econômico em relação a esta.
Acrescenta que a caracterização do Grupo Econômico de fato tomou por base relatório
escorado exclusivamente em inquérito policial nulo de pleno direito, como restou
circunstanciadamente demostrado nos autos.
Contrapõe-se à fundamentação da pretensão fiscal no artigo 30, inciso IX, da Lei n°
8.212/91, em meras instruções normativas, as quais não tem o condão de suplantar
disposições inscritas em leis específicas, também não se prestando a escorar o
entendimento da fiscalização a CLT, que estabelece em seu artigo 2°, § 2°, que as
disposições ali inseridas serão para os efeitos da relação de emprego.
Passando à análise fática posta nos autos, impõe-se, primeiramente, esclarecer que o
crédito previdenciário ora exigido fora apurado na empresa FRIGORÍFICO MARGEN
LTDA., no período de 01/01/1999 a 31/10/2004, atribuído por responsabilidade
solidária às demais empresas integrantes do grupo econômico de fato.
Por seu turno, especialmente na esfera trabalhista, a doutrina contempla alguns limites e
requisitos/pressupostos para a caracterização do grupo econômico de fato,
estabelecendo características basilares de maneira a nortear os trabalhos desenvolvidos
neste sentido, como se extrai do excerto de uma dessas obras abaixo transcrita,
objetivando melhor estudo do caso, in verbis:
“o grupo de empresas deve ser inicialmente caracterizado como fenômeno de
concentração, incompatível com o individualismo, mas perfeitamente consentâneo com
a sociedade pluralista, a que corresponde o capitalismo moderno. Ao contrário da fusão
e da incorporação que constituem a concentração na unidade, o grupo exterioriza a
concentração na pluralidade.
Particulariza-se, entre os demais de sua espécie, por ser composto de entidades
autônomas, submetido o conjunto à unidade de direção.” (In Magano. Otávio Bueno –
“Os Grupos de Empresas no Direito do Trabalho” – São Paulo. Ed. Revista dos
Tribunais, 1979, pag. 305’) (grifamos)
Em suma, a formação de um grupo econômico é precedida das seguintes ações: 1.
Criação de nova empresa para continuação da atividade econômica, abandonando-se a
anterior dilapidada e insolvente. 2. Transferência do controle acionário para
LARANJAS. 3. Multiplicação de empresas cuja razão social é praticamente a mesma ou
similar, exercendo atividades semelhantes ou complementares, e utilizando, muitas
vezes, o mesmo endereço em seu contrato social, ensejando, inclusive, confusão
patrimonial, contábil, societária, etc.
[...]
Por sua vez, a interpretação do caso concreto deve ser levada a efeito de forma objetiva,
nos limites da legislação específica. Em outras palavras, a autoridade fiscal e, bem
assim, o julgador não poderão deixar de observar os pressupostos legais de
caracterização do grupo econômico, a partir de suas especificidades conceituais, sendo
defeso, igualmente, a atribuição de requisitos/condições que não estejam contidos nos
dispositivos legais que regulamentam a matéria, a partir de meras subjetividades,
sobretudo quando arrimadas em premissas que não constam dos autos, sob pena,
inclusive, de afronta ao Princípio da Legalidade.
Na hipótese dos autos, inobstante o esforço da autoridade lançadora, não conseguimos
vislumbrar a existência de um Grupo Econômico de Fato. Pelo menos na forma
proposta pelo fiscal autuante, com a inclusão da empresa Cia União Empreendimentos e
Participações. Explico:
Inicialmente, em que pese destacar a necessidade de um controle central e/ou uníssono,
a fiscalização não logrou comprovar que, no decorrer de todo período fiscalizado, o
grupo de pessoas controladoras detinha o controle de TODAS as empresas no
desenvolvimento de suas operações e atividades comerciais.
Fl. 2949
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9202-009.213 - CSRF/2a Turma
Processo no 36624.015778/2006-27

Igualmente, não restou demonstrada a vinculação comercial das demais pessoas
jurídicas do pretenso grupo com a empresa Cia União Empreendimentos e
Participações, visando afastar-se da tributação de contribuições previdenciárias ou
outros tributos.
A rigor, da leitura do Relatório Fiscal da Notificação e Relatório de caracterização do
Grupo Econômico, extrai-se simplesmente os seguintes esclarecimentos da autoridade
lançadora para considerar a empresa Cia União Empreendimentos e Participações como
integrante do “Grupo Margen”:
“[...]Cia União Empreendimentos e Participações Fundada por Ney Agilson Padilha e
Tânia Maria Elias Padilha em 19/07/2002. A companhia tem como presidente o senhor
Alexandre Elias, pai da acionista e diretora Tânia Maria Elias Padilha.
[...]9.1.O grupo.....[...]” (acima transcrito)
No mesmo sentido, quanto a Cia União Empreendimentos e Participações, inexiste
contestação em relação aos seus sócios, mormente no que concerne à capacidade
financeira para se enquadrarem naquela condição, não havendo, da mesma forma, uma
vinculação comercial desta com o Frigorífico Margen, ao contrário do que acontece
com as demais pessoas jurídicas integrantes do grupo, que possuem contratos de
empréstimo, procurações, locações relacionadas com tal frigorífico.
Melhor elucidando, não há nos autos qualquer justificativa plausível para incluir a
empresa Cia União Empreendimentos e Participações no Grupo Margen, caracterizado
de ofício pelo fiscal autuante, não se prestando para tanto a simples convergência
parcial de sócios entre referidas empresas.
Com efeito, o simples fato de parte ou o todo do quadro societário de uma empresa
compor igualmente outras pessoas jurídicas, sem que haja a comprovação da vinculação
comercial, controle único, confusão patrimonial, contábil, etc., não implica dizer que
fazem parte de um mesmo grupo econômico, sobretudo quando as outras contribuintes
são compostas por outros sócios.
Entender o contrário representa concluir que um sócio de empresas integrantes de grupo
econômico de fato, ainda que constituído para fins escusos, não poderia ser sócio de
outras empresas juntamente com outras pessoas e/ou familiares, representando a
presunção de que tudo que referida pessoa vier a fazer estará vinculado àquele grupo, o
que não pode prevalecer em um Estado democrático de Direito.
Concordamos que tal fato, inicialmente, seria um princípio de prova para se caracterizar
um grupo econômico, mas não suficientemente capaz para tanto, sem outros elementos
probatórios. A partir dessa conclusão, indaga-se:
Exceto a identidade parcial dos integrantes do quadro societário da empresa Cia União
Empreendimentos e Participações com outras do “Grupo Margen”, qual outra
vinculação comercial existente entre aquela pessoa jurídica e as demais empresas
integrantes do grupo, de maneira a suportar a caracterização de grupo econômico entre
ambos?
Inexiste nos autos qualquer outro fato capaz de escorar a pretensão do Fisco, como por
exemplo, um conjunto de reclamatórias trabalhistas, procurações, locação de imóvel,
empréstimos firmados em favor do Frigorífico Margen, tal qual ocorreu com as outras
integrantes do grupo.
Repita-se, não há comprovação de qualquer vinculação comercial ou gerencial entre tais
empresas e a Cia União Empreendimentos e Participações, bem como a demonstração
de ingerência de um em outro, ou mesmo controle unificado.
Não houve comprovação de confusão societária, contábil ou patrimonial entre referidas
pessoas jurídicas, nem mesmo de gestão única.
Com a devida vênia, o nobre fiscal autuante, em seu Relatório Fiscal, se apegou a
aspectos pessoais dos sócios (e família) do Frigorífico Margen e outras integrantes do
grupo, trazendo à discussão adjetivos àqueles e às suas condutas, olvidando-se, porém,
Fl. 2950
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9202-009.213 - CSRF/2a Turma
Processo no 36624.015778/2006-27

que tais alegações em nada contribuem para a caracterização do Grupo Econômico de
Fato, fragilizando, em verdade, o seu trabalho.
Neste sentido, em que pese reconhecer a existência do vínculo entre o Frigorífico
Margen e as demais empresas integrantes do grupo econômico de fato, mesmo porque
sequer se insurgiram contra tal caracterização, o que representa a aceitação tácita da
imputação fiscal, repita-se, não vislumbramos a relação atribuída à Cia União
Empreendimentos e Participações e aludido grupo, de maneira a ensejar a
responsabilidade solidária de um pelos débitos previdenciários de outro.
Assim, outra alternativa não resta, senão a exclusão da pessoa jurídica Cia União
Empreendimentos e Participações do Grupo Econômico de Fato, uma vez que não
demonstrados e comprovados os pressupostos legais exigidos relativamente a todas as
empresas supostamente integrantes do grupo caracterizado de ofício pela autoridade
fiscal.
A jurisprudência administrativa não discrepa desse entendimento, conforme se extrai do
julgado abaixo transcrito, da lavra da ilustre Conselheira Ana Maria Bandeira, ainda
quando integrante do Conselho de Recursos da Previdência Social – CRPS, in verbis:
“PREVIDENCIÁRIO CUSTEIO RETENÇÃO 11% GRUPO ECONÔMICO DE FATO
SUCESSÃO DE FATO O contratante de serviços mediante cessão de mão-de-obra,
inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter onze por cento do valor bruto
da nota fiscal ou fatura e recolher a importância em nome da prestadora A formação de
grupo econômico de fato deverá estar plenamente demonstrada pela participação de
pessoas físicas, em duas ou mais empresas, nos mesmos percentuais considerados para a
conceituação de empresas coligadas, controladas ou controladoras, constantes da Lei no
6.404, de 15 de dezembro 1976.
A ocorrência de sucessão deve estar bem caracterizada e ainda que assim esteja, se o
sucedido continuar a exercer atividade no mesmo ramo, não se configura a
responsabilidade solidária, mas a subsidiária Não pode subsistir o lançamento de
créditos de uma pessoa jurídica contra outra, onde não esteja demonstrada a vinculação
para tal. CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO.” (grifamos)
(Processo n° 35067.002367/200329– NFLD n° 35.538.0897 Acórdão n° 1044/2005 –
Sessão de 24/05/2005)
Como se observa, é bem verdade que a legislação de regência autoriza à autoridade
lançadora, a juízo próprio, caracterizar grupo econômico de fato. Entrementes, tal
procedimento deverá ser devidamente fundamentado, indicando e comprovando a
fiscalização quais os motivos que a levaram a desconsiderar os atos realizados pelos
administrados. Trata-se, pois, de atividade fiscal excepcional, devendo, portanto, estar
devidamente motivada.
Não se pode inverter o ônus da prova, quando inexistir dispositivo legal assim
contemplando, a partir de uma presunção legal. In casu, havendo dúvidas quanto a
licitude dos atos praticados pelas contribuintes, caberia a fiscalização se aprofundar no
exame das provas, como ocorre em inúmeras oportunidades, sendo defeso, no entanto,
presumir pela existência de grupo econômico de fato.
[...]
Ademais, como é de conhecimento daqueles que lidam com o direito, o ônus da prova
cabe a quem alega, in casu, ao Fisco, especialmente por inexistir disposição legal
contemplando a presunção no caso de pretenso grupo econômico de fato, incumbindo à
fiscalização buscar e comprovar a realidade dos fatos, podendo/devendo para tanto,
inclusive, intimar todas as partes interessadas para confirmar a idoneidade dos atos
negociais efetuados pelas contribuintes.
Mais a mais, as razões de fato e de direito trazidas à colação pela contribuinte se
apresentam robustas, prevalecendo em face de uma simples presunção do fiscal
autuante, desprovida de fundamentos fáticos capazes de escorar a pretensão do Fisco.
Não bastasse isso, como muito bem asseverou a recorrente, ainda que se entenda que a
Fl. 2951
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9202-009.213 - CSRF/2a Turma
Processo no 36624.015778/2006-27

empresa Cia União Empreendimentos e Participações, de fato, faz parte do Grupo
Econômico em comento, somente poderia ser chamada a responder,
solidariamente, pelos débitos das integrantes daquele grupo, em relação aos fatos
geradores ocorridos a partir de 19/07/2002, data de sua constituição, uma vez não
se tratar de sucessão de empresas, onde a sucessora é responsável pelos débitos da
sucedida nos termos da legislação de regência.
Após a transcrição de todas as considerações trazidas pelo acórdão recorrido para
afastar a sujeição passiva da Cia União Empreendimentos e Participações, entendo que
a questão foi apreciada da maneira devida, considerando que realmente no relatório
fiscal não foram colacionados elementos suficientes para incluir a empresa, em
destaque, do grupo econômico Margem. Conforme descrito pelo relator do acórdão
recorrido em relação as demais empresas não há qualquer questionamento, razão pela
qual não a o que ser apreciado.
Aliás, esse colegiado já se debruçou sobre essa mesma questão, porém em relação a
outra empresa do mesmo grupo econômico, onde se suscitou a mesma questão. Na
oportunidade, foi proferido o acórdão 9202-005.314, de relatoria do ilustre conselheiro
Heitor de Souza Lima Junior.
Assim, utilizo-me dos fundamentos transcritos para consignar a posição no
sentindo de manter a exclusão da Cia União Empreendimentos e Participações no polo passivo
da autuação, após 19/07/2002.
Diante do exposto, voto em negar provimento ao Recurso Especial.

Fl. 2952
DF CARF MF
Documento nato-digital